Tribunal: TJDFT
Processo: 0720591-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS. ENTREGA PARCIAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELOS PRODUTOS NÃO ENTREGUES. VÍCIOS DOS PRODUTOS ENTREGUES NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, determinou a devolução de R$ 2.500,11 (dois mil e quinhentos reais e onze centavos), bem como arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
3. Conforme exposto na inicial, nos dias 30 e 31.10.2021, o recorrente adquiriu os seguintes móveis: 2 (duas) poltronas safira; 1 (uma) poltrona sofia; 1 (uma) cadeira Sabrina lisa; 1 (um) puff sofia; mesa de centro gaia; 8 (oito) cadeiras Sabrina lisa; Mesa lateral Potter. Alega que as compras totalizaram a quantia de R$ 11.140,02 (onze mil cento e quarenta reais e dois centavos) e que os produtos deveriam ter sido entregues até o dia 28.02.2022. Relata que, passados mais de 5 (cinco) meses, nenhum dos itens foi entregue. Após diversas reclamações, teriam sido entregues as 8 (oito) cadeiras Sabrina e 1 (uma) poltrona sofia. Ao final, pediu a condenação das rés/recorridas ao pagamento de R$ 12.548,07 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sete centavos), bem como pediu R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...) é cabível a rescisão contratual e a devolução do valor equivalente à parte inadimplida, importando ressaltar que os móveis entregues ao autor correspondem ao valor de R$ 8.640,00 (...)” e, por isso, devem ser restituídos ao recorrente a quantia de R$ 2.500,11 (dois mil e quinhentos reais e onze centavos).
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a rescisão do contrato de compra e venda, com a restituição integral da quantia paga (R$ 11.140,11) e que as recorridas sejam condenadas na obrigação de fazer consistente na retirada dos móveis entregues, no prazo de 30 (trinta) dias. Para tanto, argumenta que a entrega ocorreu tão somente 6 (seis) meses após a compra, bem como que os móveis seriam distintos daqueles inicialmente adquiridos. Sustenta que, se comprou um produto da cor preta, não poderia ser compelido a aceitar mobiliário de cor e qualidade diversas.
6. As recorridas, embora intimadas, não apresentaram contrarrazões.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Da análise do conjunto probatório, entendo que razão não assiste ao recorrente. Quanto às 8 (oito) cadeiras sofia, não há que se falar em restituição da quantia paga, pois foram entregues e não há provas nos autos de que estariam eivadas de vício que as tornassem impróprias ao uso. A respeito da poltrona sofia e do puff sofia, o documento de ID 40541156 - Pág. 3 evidencia a diferença de tonalidade dos apoios em madeira, sendo a do puff mais escura do que a tonalidade da poltrona. Ocorre que a conversa juntada ao ID 40541156 - Pág. 4 demonstra que se trataria da poltrona safari e do puff sofia, e não de poltrona e puff da linha sofia. Ou seja, eventual diferença de tonalidade é possível, pois são produtos de linhas diversas. Além disso, o documento de ID 40541063 demonstra que o acabamento “Pé Poltrona”, da poltrona sofia, seria da cor “Mel” e o acabamento “Pé Poltrona”, do puff sofia, seria da cor castanho, o que presume que o recorrente já detinha conhecimento prévio acerca da diferença de tonalidade das peças no ato da compra.
9. Assim, entendo que a sentença não merece qualquer reparo, porquanto o valor da condenação, a título de danos materiais, corresponde ao valor dos produtos que não foram entregues. Outrossim, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de que teria recebido móveis com características e qualidades diferentes daquelas descritas no documento de ID 40541063, de modo que não há que se falar em restituição da integralidade da quantia paga, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrente.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.